Tribunal: TJMT
Processo: 0027094-46.2014.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0027094-46.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), GRADISIO LUIZ DOS SANTOS - CPF: 085.421.632-49 (APELADO), ADRIANO DOS SANTOS COSTA - CPF: 317.317.548-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA CONTRA O ANTIGO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – VENDA DEVIDAMENTE AVERBADA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Descabido o ajuizamento da execução fiscal em desfavor do antigo proprietário quando este realizou a venda do imóvel com a devida averbação em sua matrícula anteriormente ao fato gerador do tributo.

Devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de acolhimento de exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva em execução fiscal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos do Processo nº 0027094-46.2014.8.11.0002, opostos por
GRADÍSIO LUIZ DOS SANTOS
, acolheu a exceção de pré-executividade para excluir o executado do polo passivo da lide e condenou o ente municipal em honorários advocatícios.

Nas razões recursais, o apelante sustenta que o apelado é responsável pelo débito fiscal discutido, uma vez que não informou a municipalidade sobre as alterações com relação ao imóvel (id. 18095509; 18095510; 18095511).

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença de piso, afastando a condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento de honorários de sucumbência, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, e determinando o prosseguimento da execução (id. 18095512).

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso e a consequente manutenção da sentença (id. 18095528 e 18095529).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula nº 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos do Processo nº 0027094-46.2014.8.11.0002, opostos por
GRADÍSIO LUIZ DOS SANTOS
, acolheu a exceção de pré-executividade para excluir o executado do polo passivo da lide e condenou o ente municipal em honorários advocatícios.

Extrai-se dos autos que o imóvel descrito na matrícula nº 45.056 foi realmente vendido para Luiz José da Silva e Ana Lúcia dos Santos Silva, em 13 de agosto de 2003, consoante consta da documentação anexada pela parte excipiente (id. 18095492 – pág. 03).

Desse modo, correta a decisão proferida pelo Juízo
a quo,
reconhecendo a ilegitimidade passiva da parte executada,
in verbis
:

“
No caso vertente, o imposto cobrado na CDA n° 8097/2014 corresponde ao período de 2010 a 2013 tendo o Excipiente vendido o imóvel a terceira pessoa em 13 de agosto de 2003, conforme R-2: 45.056 (fl. 21), pelo que são os adquirentes seu efetivo e exclusivo devedores
” (id. 18095508 – pág. 02).

Nesse sentido é o entendimento dos Tribunais Pátrios:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. COBRANÇA DE IPTU. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DIRECIONADA CONTRA O ANTIGO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. PROCESSO EXTINTO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DESPROVIMENTO.

1. À luz do princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais devem ser atribuídos à parte que deu causa à instauração da relação processual.

2. Hipótese em que o alienante de bem imóvel cumpriu todas as formalidades legais exigidas para a transferência do domínio do bem e, mesmo assim, foi cobrado judicialmente por IPTU relativo a período posterior à venda do bem, em razão de o tabelião do cartório onde registrada a alienação do imóvel ter deixado de comunicar à Administração Tributária sobre a alteração da propriedade levada a efeito.

3. Deve ser atribuída à Fazenda Pública a responsabilidade pelo pagamento das verbas de sucumbência, por ter dado causa à propositura da ação em face de parte ilegítima.

4. Recurso desprovido.

(Acórdão 579751, 20100110636589APC, Relator: JOÃO EGMONT, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2012, publicado no DJE: 23/4/2012. Pág. 146).

No tocante aos honorários advocatícios, estes foram fixados no patamar de 10%, nos termos do art. 85, §4º, III, do Código de Processo Civil (id. 21756518 – pág. 03), devendo ser mantidos inalterados.

Ocorre que, apesar da relevante fundamentação apresentada pela parte apelante, entende-se correta, em consonância com a jurisprudência desta egrégia Corte, a fixação de honorários advocatícios em decorrência do reconhecimento da ilegitimidade passiva em execução fiscal, aplicando-se o art. 85 do CPC.

Sobre o tema, já decidiu este Sodalício:

EXECUÇÃO FISCAL - ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ILEGITIMIDADE - EXTINÇÃO DO PROCESSO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA E CAUSALIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de procedência da exceção de pré-executividade para declarar a ilegitimidade passiva em execução fiscal.

(N.U 0001354-40.2014.8.11.0082, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019).

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020